Tribunal: TJDFT
Processo: 0722285-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Processo : 0722285-42.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão[1] que, antes de analisar o pedido de tutela de urgência, requerida em caráter antecedente, vislumbrando a necessidade do estabelecimento de um contraditório mínimo, fixou medida cautelar para preservação da situação atual do imóvel, ficando o réu proibido de executar atos de demolição e, a autora, de promover quaisquer alterações sobre a situação da edificação. Eis o teor da decisão: Reputo necessário o estabelecimento de um contraditório mínimo, a fim de colher maiores informações sobre o pedido de antecipação de tutela, mormente em face da alegação de antiguidade da edificação mencionada na demanda, bem como sobre a possibilidade de regularização da ocupação. Até a análise do pedido de antecipação de tutela, reconheço a necessidade de proteção cautelar ao estado de fato atual, ou seja, apenas para o fim de resguardar a utilidade do processo, fixo medida cautelar determinando a preservação da situação atual do imóvel, ficando a parte ré proibida de executar atos de demolição, e a autora proibida de promover quaisquer alterações sobre a edificação. Em face do exposto, determino a citação da parte ré, para que tome ciência da decisão acima, bem como para que apresente informações prévias no prazo de dez dias. Após o prazo para as informações da parte ré, ouça-se o Ministério Público. Tudo cumprido, retornem para a decisão sobre o pedido de antecipação de tutela. Publique-se; ciência ao MP. O agravante alega que, no âmbito do DF Legal, “não foi identificado nenhum lançamento no sistema SISAFGEO, em desfavor da autora, que possa caracterizar qualquer fiscalização no local objeto da ação”, concluindo que a decisão está fundada em premissa equivocada. Argui a carência de ação, diante da falta de interesse-necessidade da autora-agravada em sua postulação feita nos autos originários, tendo em vista que “não comprovou que o DF Legal esteve no imóvel, não havendo, portanto, prova alguma que corrobore com as suas alegações”. Conclui inexistentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada pela agravada, reafirmando a ausência de qualquer registro de possível ação por parte do poder público na área em debate. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. A agravada apresenta manifestação e documentos, sem impulso oficial (id. 27220860 a 27220864). Decido. O recurso não pode ser admitido. Em primeiro lugar, porque, da detida análise dos autos originários, verifico que o juízo de origem ainda não analisou o pedido de tutela de urgência. Logo, como o juízo de origem ainda não apreciou a antecipação de tutela, seria inviável o conhecimento da matéria pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe 13.06.2016) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO/PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 2016.00.2.010632-3, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016) O agravante insiste que não houve qualquer ação fiscalizatória do DF Legal realizada no imóvel objeto da ação. E, a partir disso, sustenta a falta de interesse processual. Contudo, mais uma vez, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento, se ainda não foi apreciada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Em segundo lugar, porque não ataca as razões da decisão que somente determinou a preservação da situação do imóvel, até que venham aos autos maiores informações sobre o pedido de antecipação de tutela. Daí que as razões deste agravo descumprem as disposições do art. 1.016 do CPC. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. A propósito, a medida cautelar determinada na origem visa apenas à preservação temporária do estado de fato do imóvel, não obstante, em si, a ação fiscalizatória do ente público; impede somente a prática de atos demolitórios. Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 94706699 dos autos na origem (processo n. 0703832-42.2021.8.07.0018).